Tribunal: STF
Processo: RE 1288100
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 59):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GDARA. PARIDADE. TERMO FINAL. PAGAMENTO A MAIOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR RECEBIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. DEVOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
    1. É possível a compensação dos valores pagos a maior que o devido, no âmbito da liquidação do quantum debeatur, observado o limite do crédito do exequente (art. 368 do Código Civil), porque (a) a Administração não continuou efetuando o pagamento por erro, mas, sim, em virtude da demora do Judiciário na definição do termo final do pagamento da gratificação em paridade com os servidores da ativa; (b) não se cuida de condenar o servidor à restituição de valores recebidos de boa-fé, de desconto de valores indevidamente recebidos no contracheque do servidor, ou seja, não se trata da necessidade de preservação de valores revestidos de caráter alimentar; (c) o título executivo previu a possibilidade de compensação” (grifei). 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, e aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 174):
    “(...) o V. Acórdão recorrido negou vigência ao art. 37, caput, da Constituição Federal/88, ao afrontar o princípio da legalidade, por descumprir o art. 1º do Decreto 20.910/32, que consigna o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de dívidas devidas à Fazenda Pública 
    Verificou-se também que, desde o deferimento da liminar na Ação Civil Pública nº 2005.70.00.003123-9, o INCRA já tinha total conhecimento do termo final do pagamento da GDARA, não havendo que se falar em continuidade do pagamento em virtude da demora do Judiciário na definição do termo final do pagamento da gratificação em paridade com os servidores da ativa. Viu-se, em suma, ser ilegal a irrepetibilidade dos valores em questão determinados pelo V. Acórdão, seja em razão da prescrição quinquenal, seja por se tratar de verba alimentar, seja porque os recebimentos em questão ocorreram de boa fé, seja, enfim, por decorrência do princípio da segurança jurídica. 
    Constatou-se, por fim, que esse E. Supremo Tribunal Federal adota claramente o entendimento pelo descabimento do ressarcimento de valores recebidos a maior em decorrência de equívoco ou má aplicação da lei por parte da Administração Pública, o que é diametralmente oposto ao entendimento do V. Acórdão, ora recorrido. 
    Diante do exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o V. Acórdão ora recorrido, com o consequente afastamento da decisão que determinou a compensação dos valores pagos a maior pelo INCRA, no período correspondente de 06/2005 a 02/2008”. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 82):
    “Por primeiro, não há que se falar em prescrição relativamente à pretensão compensatória (valores pagos no período não abarcado pela decisão liminar), porque a delimitação do período em que as diferenças remuneratórias eram efetivamente devidas só tornou-se definitiva com o transito em julgado da sentença em 10/06/2016. 
    Quanto à possibilidade de compensação, em que pesem ponderáveis os argumentos expendidos pela parte agravante, não há reparos à decisão agravada. 
    Infere-se dos autos que: (a) a Administração não continuou efetuando o pagamento por erro, mas, sim, em virtude da demora do Judiciário na definição do termo final do pagamento da gratificação em paridade com os servidores da ativa (a despeito da existência de provocações anteriores do INCRA, tal definição só ocorreu em setembro de 2011 - OUT5 do evento 1 dos autos originários); (b) não se cuida de condenar o servidor à restituição de valores recebidos de boa-fé, de desconto de valores indevidamente recebidos no contracheque do servidor, ou seja, não se trata da necessidade de preservação de valores revestidos de caráter alimentar; (c) trata-se de compensação dos valores pagos a maior que o devido, no âmbito da liquidação do quantum debeatur, observado o limite do crédito do demandante, o que é permitido por lei (art. 368 do Código Civil); (d) no curso do processo em que proferida a decisão ora execução, quando instado a se manifestar acerca do termo final da liminar, o magistrado a quo dispôs expressamente acerca da possibilidade de compensação de eventuais valores pagos a maior: Em suma, de janeiro/2006 em diante, o INCRA está dispensado do pagamento de valores em decorrência do provimento liminar, sem prejuízo de eventuais atrasados e de compensação de eventuais valores pagos a maior, após a vigência da regulamentação referida - (OUT5 do evento 1 dos autos originários)”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 
    Por essa razão, o exame da alegada violação do princípio da legalidade demandaria, necessariamente, a análise de normas infraconstitucionais, a ensejar a aplicação da Súmula 636 do STF à espécie: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.“ 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Matéria de índole infraconstitucional. RE 748.371-RG, Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 3. Antecipação de verbas remuneratórias pagas em folha suplementar. Revisão posterior do ato administrativo. Adequação aos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública. Compensação mediante redução de parcelas futuras. Possibilidade. Restituição ao erário de parcelas recebidas indevidamente. Não ocorrência. 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 936.196-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.03.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 829.607-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Anulação de contrato. Ressarcimento de prejuízo causado aos cofres da CDHU. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.022.621-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2017). 
    Ademais, no julgamento do AI 841.473,-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 
    Na oportunidade, a ementa de referido julgado ficou assim redigida:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente” 
    A respeito, veja-se o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR PAGAS INDEVIDAMENTE A BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ . OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 841.473 (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 425). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 673.719-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.03.2016). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020. 
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente